Tribunal: STF
Processo: Rcl 67615
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Adelina Neres de Sousa, Edivânia Neres de Sousa Silva, Francisco Amâncio de Sousa e Luís Carlos Monteiro da Silva para garantir a observância da Súmula Vinculante 14.



    Após a análise dos autos, determinei a intimação de Edivânia, Francisco Amâncio e Luís Carlos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizassem sua representação processual (doc. 18).



    Observo, no entanto, os reclamantes não se manifestaram (doc. 19), razão pela qual o processo deve ser extinto com relação a eles, nos termos do art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil – CPC, que assim dispõe: 



    Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.



    § 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:



    I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação a Edivânia Neres de Sousa Silva, Francisco Amâncio de Sousa e Luís Carlos Monteiro da Silva, prosseguindo-se a ação somente quanto a Adelina Neres de Sousa (art. 76, § 1º, I, do CPC).



    À Secretaria para que exclua da autuação Edivânia Neres de Sousa Silva, Francisco Amâncio de Sousa e Luís Carlos Monteiro da Silva.



    Antes de analisar o pedido de medida liminar ou o mérito desta reclamação, requisitem-se prévias informações à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Maranhão (art. 989, I, do CPC).



    Oficie-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator